Tribunal: STF
Processo: Rcl 49574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração em decisão singular. ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação de imóvel posterior à pandemia. Reclamação ajuizada após o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Juízo reclamado noticia a ausência de família residindo no local. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Omissão ou contradição. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizada, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, do mesmo diploma legal, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por Angela Maria Alves dos Santos, Paulo Roberto Soares da Silva, Antônio José Soares da Silva e Jeová da Silva Almeida em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação em que alegada violação da ADPF 828, porquanto ajuizada após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, bem como diante dos documentos juntados aos autos quanto à ausência de residentes no imóvel em que discutida a posse.



    2. Os embargantes apontam contradição na decisão embargada no que diz com a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, ausente efetivação das cautelas impostas pela ADPF 828.



    3. Alegam que a decisão embargada considerou apenas uma parte das razões deduzidas na reclamação, sem considerar todos os documentos juntados aos autos, notadamente quanto à resposta do juízo de piso que enfatizou, por mais de uma vez, que enviou ofício à Prefeitura Municipal de Fortaleza para que tomasse providências em relação ao cumprimento da medida cautelar de realocação das famílias.



    4. Sustentam que a informação de que não existiam pessoas morando no imóvel adveio de audiência de justificação, portanto, sem qualquer oportunidade de contraditório, e foi um entendimento esposado naquele momento processual, mais precisamente em abril de 2021, portanto CINCO MESES antes do cumprimento da ordem.



    Suscitam, no ponto, contradição entre o que foi proferido na decisão embargada, as informações prestadas pela autoridade reclamada e todo o caderno processual de origem.



    5. Invocam omissão quanto à alegação de violação da Recomendação nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.



    6. Requerem o reconhecimento da contradição para que seja reformada a decisão embargada, determinando o cumprimento da medida cautelar no que diz com a garantia de solução habitacional para as famílias.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, conheço dos embargos declaratórios e passo à análise do mérito respectivo.



    2. Como é sabido, o artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizado, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 



    3. Não detecto omissão ou contradição ao feitio legal na decisão embargada. Devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    4. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a notícia quanto à ausência de residentes no local em que cumprido o mandado de reintegração de posse foi extraída tanto da decisão reclamada, quanto das informações prestadas pela autoridade reclamada, as quais possuem presunção de veracidade:



    11. Demais disso, consoante emerge da decisão, proferida pelo Juízo reclamado, em que deferida a liminar de reintegração da posse, não se tem notícias de que há famílias residindo no local, e sim, casas e barracos ainda em fase de construção, com típicas características de invasão.



    12. A corroborar essa peculiar circunstância, as informações posteriormente prestadas pela autoridade reclamada noticiam que arroladas testemunhas por parte dos autores, as quais foram regularmente ouvidas em audiência de justificação, possibilitando a este Juízo obter melhor compreensão acerca das circunstâncias fáticas que permeiam os autos, foi, naquele momento, evidenciada a inexistência de pessoas residindo no imóvel (terreno) objeto da ação, bem como a presença de aparente início de construção de casas de forma precária, conforme fotografias de fls. 196/197 dos autos, tendo sido, então, proferida a decisão de fls. 199/207, datada de 19/04/2021 (dezenove de abril de dois mil e vinte e um).



    13. Malgrado a importância da intervenção judicial para evitar remoção de famílias vulneráveis, notadamente em momento de crise sanitária, extrai-se das informações prestadas que a execução do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio não resultou em despejo dos ocupantes, ausentes, na hipótese vertente, elementos suficientes a configurar lesão dos direitos fundamentais à moradia, à saúde e à dignidade.



    14. Pontuo que, ao ser delimitado o alcance da medida cautelar concedida na ADPF 828, destacou-se que tendo em vista que o objetivo é tutelar o direito à moradia para permitir que as pessoas possam fazer isolamento social, a medida emergencial deve abranger apenas as medidas judiciais e administrativas que objetivamente possam resultar em desalojamento. Não há motivo para impedir o oferecimento de defesas e recursos, nem a instrução probatória de todas as ações de despejo e todas as ações possessórias do país, de maneira genérica. 



    Nesse aspecto, consoante evidenciado na decisão embargada, para concluir de modo diverso, vale dizer, no sentido de que existentes famílias residindo no local onde cumprido o mandado de reintegração de posse, necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação.



    5. A seu turno, no que diz com a inviabilidade de concessão de medida acautelatória para impedir a alegada violação do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828, consta da decisão embargada:



    Inicialmente registro, consoante noticiado pelos reclamantes e confirmado por certidão do Oficial de Justiça, que o mandado de reintegração de posse já havia sido cumprido no dia 22.9.2021, a impossibilitar a concessão da medida acautelatória, já consolidada a retirada dos supostos ocupantes do local, presente a irreversibilidade da situação decorrente da demolição dos barracos e construções.



    6. Tampouco verifico omissão, na decisão embargada, no tocante à possível atuação desta Casa na determinação de realocação das famílias em abrigos ou locais que garantam a moradia de forma digna, tendo em vista que, já efetuada a reintegração da posse e sendo incabível a reclamação na hipótese vertente, dadas as peculiaridades do caso, não subsiste a competência desta Suprema Corte para determinação de medidas preventivas.



    Sobre o ponto, colho da decisão embargada:



    17. Importante consignar, ademais, que, na medida cautelar na ADPF 828, resguardada a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que providenciada a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, uma vez que existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.



    18. Dessa forma, ainda que possível fosse cogitar da presença de famílias no local, importante o registro de que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de reconsideração quanto à concessão da liminar de reintegração de posse, ressalvou: “na eventual hipótese de necessidade de remoção de pessoas em situação vulnerável, em decorrência do cumprimento da decisão reintegratória aqui proferida, determino, em atenção ao exposto na decisão liminar destacada, a expedição de ofício ao Município de Fortaleza, por intermédio de sua procuradoria, a fim de que tome integral ciência da presente, bem como da problemática discutida nestes autos, para, se entender necessário, adotar as providências que julgar serem cabíveis”.



    19. E, quanto ao ponto, nas informações, quando já cumprido o mandado de reintegração de posse, acresceu as seguintes ponderações:



    “ ...comunico que, após recebida a requisição expedida por Vossa Excelência, proferi despacho no processo em questão determinando, dentre outras providências, e em caráter de urgência, a expedição de novo ofício ao Município de Fortaleza (o qual já se encontrava cientificado por este Juízo acerca da concessão da liminar desde o mês de junho deste ano, fl. 634) a fim de cientificá-lo formalmente a respeito do cumprimento de mandado de reintegração de posse ali expedido (fls. 221 e 647/650), bem como para que informe a este Juízo se eventualmente foram adotadas providências em relação aos ocupantes do imóvel objeto desta ação, no sentido de assegurar-lhes acesso à moradia temporária ou definitiva (aluguel social, inserção em programa habitacional etc.), detalhando-as, em caso positivo.”



    7. Por outro lado, quanto à alegada omissão atinente à aplicação da Recomendação nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, esclareço que, não obstante relacionadas à mesma temática ora em análise, não podem ser consideradas como referências paradigmáticas aptas a instaurar a jurisdição do STF em sede de reclamação, dado o caráter estrito do cabimento das reclamações.



    Como cediço, cabível a reclamação apenas nos casos (i) de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, (ii) de desobediência à súmula vinculante ou (iii) de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte.



    8. Nesse contexto, não diviso a existência de qualquer omissão, contrariedade ou obscuridade a ser sanada, porquanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inviável, na espécie, o manejo da reclamação com fundamento na afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADPF 828. Transcrevo da decisão embargada:



    21. Não há falar, pois, de afronta à autoridade da decisão paradigma, não se amoldando a espécie à hipótese da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    22. Por pertinente, destaco que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



     



    9. Registro que a reclamação constitucional, ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstancia sucedâneo recursal ou meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    10. Nesse sentir, a reclamação foi apreciada de forma clara e coerente, em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, de modo que não fazem presentes os pressupostos de embargabilidade, objeto do art. 1.022 do CPC.



    11. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    12. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora